Tribunal: TJDFT
Processo: 0707749-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de proventos de aposentadoria. Impenhorabilidade. Ausência de omissão. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, reformando decisão que havia determinado a penhora de 5% sobre os proventos de aposentadoria do executado. O recurso busca sanar suposta omissão quanto à análise da capacidade financeira do agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a questão da impenhorabilidade das verbas alimentares, com base no art. 833, IV, do CPC e na jurisprudência do STJ.
4. A decisão considera os contracheques anexados, que indicam renda líquida inferior a dois mil reais, e a ausência de comprovação robusta de outras fontes de renda.
5. A alegação de existência de pensões por morte foi analisada e refutada por ausência de comprovação cabal.
6. O recurso busca efeitos infringentes, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo em hipóteses excepcionais previstas no art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de comprovação cabal da inexistência de comprometimento da subsistência inviabiliza a mitigação da regra de impenhorabilidade salarial.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1958400, 0713476-38.2023.8.07. 0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22/01/2025, p. 11/02/2025.